Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-30.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001087-30.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEANE PINHEIRO CAETANO - CPF: 017.464.171-02 (APELANTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA (APELADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -TRANSFERÊNCIA DE SERVIDORA PÚBLICA PARA OUTRA UNIDADE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - MOTIVAÇÃO - DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.

O
servidor

público não possui garantia de inamovibilidade no serviço público, até porque sua estabilidade não veda a possibilidade da Administração Pública optar pela alteração de seu local de trabalho sempre que a prevalência do interesse público, princípio que norteia os atos administrativos, indicar pela necessidade de sua remoção.

A possibilidade de
transferência

da lotação de
servidor

público pelo ente municipal, desde que motivada, pauta-se na discricionariedade da Administração, somente podendo ser afastada quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jeane Pinheiro Caetano,
nos autos do Mandado de Segurança contra ato dito ilegal praticado pelo
Prefeito do Município de Tangará da Serra
, consistente na sua remoção imotivada da função que exercia junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU para o PSF Vila Nazaré
.

O Magistrado Singular denegou a segurança vindicada e julgou extinto o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, por não ser sido comprovado o direito líquido e certo por parte da impetrante.

Em suas razões recursais, a apelante argumentou que impetrou o mandado de segurança de origem para combater o ato administrativo que a transferiu do SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) para o PSF VILA NAZARÉ, sendo que este local já estava preenchido por outra profissional, efetiva SRA. DEONILIA MARAISA DE OLIVEIRA MOREIRA, da mesma categoria.

Afirmou que tem qualificação, formação e experiência para desempenhar suas funções junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Saúde do Município, pois a sua transferência não foi destinada à satisfação do interesse público, ficando assim demonstrado que o Apelado desprezou inteiramente a legislação vigente, pois realizou a transferência/remoção desta, que é efetiva, para lotar em seu lugar servidor contratado, sem tempo de serviço, formação e experiência.

Pautada em tais argumentos, a apelante pugnou pela reforma integral da sentença recorrida, para que seja concedida a ordem mandamental impetrada na origem, tornando sem efeito sua remoção, nos termos em que inicialmente postulado.

Foram
apresentadas contrarrazões pelo município apelado que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 1930839).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 2529749).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JEANE PINHEIRO CAETANO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do Mandado de Segurança no 1001087-30.2017.8.11.0055, denegou a ordem de Mandado de Segurança impetrado, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que é servidora pública, ocupante do cargo de enfermeira – 40h, desde 22/08/2011, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e laborado até 01/08/2017 no PSF Vila Nazaré, data em que foi transferida para laborar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, conforme Comunicação no 101/SAÚDE/2017, no qual já prestava seus serviços como enfermeira contratada há mais de 02 (dois) anos, com a carga horária de 24 (vinte) horas por semana, ou seja, 01 (um) plantão, o qual era realizado aos domingos.

Ressalta se que assim que foi removida do PSF para o SAMU, a ocupação do cargo que anteriormente era ocupado por esta no PSF VILA NAZARÉ, foi devidamente preenchido por outra profissional efetiva SRA. DEONILIA MARAISA DE OLIVEIRA MOREIRA, da mesma categoria, pela Municipalidade.

Entretanto, sem qualquer motivação foi surpreendida no dia 19/09/2017 com o ato ADMINISTRATIVO DE COMUNICAÇÃO 105/SAÚDE/2017 e PORTARIA INTERNA N o. 075/SMS/2017 DO DIA 20/09/2017, que transferiu/removeu a Impetrante do SAMU, local onde estava executando seu labor para a antigo posto, tudo sem qualquer motivação plausível, tal ato arbitrário lhe causou e vem lhe causando sérios abalos emocionais tanto em sua vida pessoal como profissional, conforme anexos, isto porque, já estava ambientada ao seu local de trabalho atual por estar prestando servidos naquele posto há mais de 02 (dois) anos, e por ter durante este período se profissionalizado para o serviço de urgência e emergência, conforme determina a PORTARIA No 2048, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, além de estar concluindo pós graduação latu sensu de ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PELA FACULDADE UNYLEYA, conforme comprovam os documentos acostados à esta exordial.

Afirma que não fora apresentada razão plausível que justificasse o interesse público na remoção da impetrante/apelante, restando ausente ou falsa a sua motivação. Admitindo claramente diante dos atos praticados que violou os princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, agindo de forma arbitraria.

Pois bem. Verifica-se que o juízo singular denegou a ordem, por entender que não restou demonstrada a violação do direito da Impetrante uma vez que,
“(...)da simples leitura dos atos de comunicação e das informações prestadas pela autoridade coatora, extrai-se que a lotação original e correta da impetrante sempre foi junto ao PSF Vila Nazaré, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta da autoridade coatora em determinar o retorno dos servidores concursados a função de origem junto a atenção básica. Aliás as informações apresentadas pela autoridade coatora deixam claro que a manutenção da impetrante, bem como de outros servidores de origem da atenção básica da Saúde, ensejaria inclusive a prática de ato de improbidade da autoridade indigitada, na medida em que ensejaria imotivado descumprimento da Portaria no 2436 de 21.09.2017 que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica. (...)”

Com efeito, a Lei Complementar Municipal 006/1994 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra) em seu artigo 50 c/c 51 incisos I e II prevê a possibilidade de remoção de servidores a pedido ou “ex-ofício”, vejamos:

“Art. 50 - Remoção é deslocamento do servidor, a pedido ou “exofício”, com preenchimento de cargo vago, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Art. 51 - Dar-se-á a remoção de:

I – uma secretaria para outra;

II – uma localidade para outra, dentro do território do Município, no âmbito de cada secretaria.”

Nota-se que o servidor público não tem o direito a garantia de inamovibilidade do local de prestação de serviços, podendo a administração pública por conveniência e oportunidade realizar a transferência da impetrante para outra unidade, para melhor atender ao interesse público.

Conforme se vê na comunicação 105/SAUDE/2017 anexa nos autos, o ato encontra-se devidamente motivado, atendendo a Portaria no 2.436/2017 que dispõe quanto a Equipe de Saúde da Família e o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, informações prestadas pelo apelado:

(...) que argumentaram como sendo necessária a remoção da Apelante porque a PORTARIA No 2436 DE 21.09.2017 aprovou a POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização de ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO DO SUS, sendo que no item 3.4 da referida portaria, exigia uma composição mínima de equipe de saúde para habilitar a estratégia de SAÚDE DA FAMÍLIA, mas o local onde ela era lotada anteriormente e que foi relotada, já estava composta com uma equipe de saúde completa, isto porque, quando esta foi transferida para o SAMU, outra profissional efetiva da mesma categoria SRA. DEONILIA MARAISA DE OLIVEIRA MOREIRA assumiu o PSF Vila Nazaré, portanto inverídica tal argumentação.”
(Id. 1930833 – pág. 06)

In casu
, portanto, restou evidente que a medida adotada pelo impetrado decorre da necessidade de cumprimento da Portaria no 2436 de 21.09.2017 que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização de Atenção Básica no âmbito do SUS, motivo pelo qual foi necessário que a impetrante voltasse ao antigo posto de trabalho para compor a equipe de Estratégia da Família, visando cumprir as metas do município, bem como garantir os repasses das verbas federais e estaduais.

Além do que, a concessão de remoção/transferência é ato discricionário da Administração que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que pertença, visando somente o interesse do serviço, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - ENFERMEIRA - TRANSFERÊNCIA - ATO DISCRICIONÁRIO - MOTIVAÇÃO - DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- O servidor público não possui garantia de inamovibilidade no serviço público, até porque sua estabilidade não veda a possibilidade da Administração Pública optar pela alteração de seu local de trabalho sempre que a prevalência do interesse público, princípio que norteia os atos administrativos, indicar pela necessidade de sua remoção.

2- A possibilidade de transferência da lotação de servidor público pelo ente municipal, desde que motivada, pauta-se na discricionariedade da Administração, somente podendo ser afastada quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública.

(N.U 0042489-58.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019). (destaquei)

Assim, a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Na verdade, limita-se a atividade jurisdicional à aferição da observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

Desse modo, no caso concreto, não há relevância do fundamento do direito invocado pela apelante/impetrante, primeiro requisito autorizador da medida liminar, considerando que n
ão há qualquer ilegalidade ou abusividade no ato administrativo, que foi devidamente fundamentado.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão que denegou a ordem do
mandamus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020